Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701331-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE MORAIS BOMFIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A, MULTI BANCOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MARCOS VINICIUS DE MORAIS BOMFIM contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais no 0706891-08.2020.8.07.0007, ajuizada por BANCO PAN S.A e MULTI BANCOS, negou antecipação de tutela requerida e o multou em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, sustenta o agravante que contratou empréstimo com as instituições bancárias agravadas no intuito de proceder a portabilidade da dívida existente com a Caixa Econômica Federal – CEF, com vantagens. As agravadas comprariam o débito, passando a ser as únicas credoras, cobrando uma taxa de juros menor, o que ensejaria uma prestação menor além de realizar um reembolso. Trata-se de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o agravante se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). Conveniente mencionar, ainda, que o princípio da boa-fé tem o objetivo de estabelecer padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Esse conceito, aliás, é extraído do art. 422 do Código Civil, o qual preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Verifica-se do caderno processual eletrônico, pelos documentos juntados referentes à negociação do autor/agravante com os intermediários (e-mails e conversas de celular), e do contrato efetivamente pactuado, que estes divergem dos descontos realizados no contracheque do agravante (ID 19232835). Constata-se que estão sendo descontadas, além de parcelas consignadas às agravadas, também o consignado realizado junto à CEF, o qual, alega o agravante, deveria ter sido quitado pelas agravadas com “a compra da dívida” consubstanciada com o novo empréstimo realizado. Destarte, observa-se que a versão apresentada documentalmente pelo agravante mostra-se verossímil para autorizar, por ora, a suspensão dos descontos considerados indevidos pelo suposta quebra de contrato. Ainda, vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face à dificuldade financeira que pode advir da manutenção de todos os descontos. Não obstante, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da parte autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados a parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC, in verbis: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela, para suspender os descontos efetivados pelas instituições agravadas na folha de pagamento do agravante, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2018. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora